Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-02.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801081-02.2024.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO GABRIEL DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801081-02.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: FERNANDO GABRIEL DIAS DA SILVA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCOBERTA DE DROGAS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO (SERENDIPIDADE) NÃO CONFIGURADO. BUSCA EXPLORATÓRIA ILEGAL (FISHING EXPEDITION). ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS DERIVADAS CONTAMINADAS. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa argui, em preliminar, a nulidade de todo o processo, por ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido em outro processo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para uso pessoal e pela aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida consiste em definir se, durante o cumprimento de um mandado de prisão, é lícita a realização de uma busca exploratória no quintal da residência do alvo, que resulta na apreensão de drogas. Em outras palavras, deve-se analisar se tal situação se amolda à hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade) ou se configura uma busca domiciliar ilegal, por exceder os limites da ordem judicial de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca domiciliar, arguida pela defesa, merece acolhimento. O mandado de prisão autoriza o ingresso dos agentes estatais no domicílio com o fim específico de capturar o indivíduo, não se confundindo com um mandado de busca e apreensão, que permitiria uma varredura na residência em busca de objetos ilícitos.

4. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais revelam que, após cercarem a casa para cumprir a ordem de prisão, um dos agentes realizou uma busca ativa no quintal. O policial Yure Vieira Cordeiro declarou em juízo que foi por trás da casa e percebeu "em uma bananeira tinha uma sacola", indo até lá para pegá-la e constatar a presença das drogas. Tal narrativa descreve uma ação de procura, uma busca exploratória, que extrapola os limites da mera captura do indivíduo ou da apreensão de algo em sua linha de visão direta (plain view).

5. A tese de encontro fortuito (serendipidade), adotada pela sentença, não se sustenta. A serendipidade pressupõe que a prova do segundo crime seja encontrada casualmente durante a execução de uma diligência legítima para apurar o primeiro. A busca ativa no quintal, "em meio a bananeiras", não foi um achado casual, mas o resultado de uma busca não autorizada judicialmente. O mandado de prisão não conferia aos agentes um salvo-conduto para vasculhar a propriedade.

6. O suposto consentimento para a entrada, mencionado nos autos, também é inválido. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o consentimento do morador, para ser válido, deve ser voluntário e livre de qualquer coação, o que é altamente questionável em um cenário com a casa cercada por policiais. Ademais, o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento é do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

7. Reconhecida a ilicitude da busca no perímetro do domicílio (a "árvore envenenada"), todas as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas e devem ser desconsideradas, por força do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP. Isso inclui a apreensão da grande quantidade de drogas e das balanças de precisão encontradas no quintal.

8. Sem as provas consideradas ilícitas, restam apenas os três invólucros de cocaína que o réu alegou serem para uso pessoal. Contudo, até mesmo essa apreensão está contaminada, pois ocorreu no contexto da mesma diligência ilegal. Inexistindo prova lícita da materialidade do crime de tráfico, a absolvição do apelante é medida que se impõe. As demais teses recursais (desclassificação, tráfico privilegiado) restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento de mandado de prisão não autoriza, por si só, a realização de busca exploratória no domicílio ou em seu perímetro (quintal), devendo a atuação policial se limitar à captura do indivíduo e à apreensão de ilícitos em sua posse direta ou em plena vista.

2.

Não se configura encontro fortuito de provas (serendipidade) a descoberta de drogas mediante busca ativa e exploratória no quintal da residência, ainda que a diligência tenha se iniciado para o cumprimento de um mandado de prisão.

3.

Com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), a ilicitude da busca domiciliar contamina todas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão de drogas e apetrechos para o tráfico.

4.

Ausente prova lícita da materialidade e autoria delitiva, a absolvição do réu é medida imperativa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.067.496/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 13/08/2024, DJe 16/08/2024; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0004023-96.2016.8.14.0087, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO GABRIEL DIAS DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa (ID 21201266).

Consta da denúncia (ID 109045391) que, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 07h45min, na Rua Doutor Laureano Francisco Alves de Melo, Bairro Jaderlândia, em Castanhal/PA, policiais civis se dirigiram ao endereço do apelante com o objetivo de cumprir o Mandado de Prisão n.º 0810763-15.2023.8.14.0015.01.0002-13, expedido em outro processo. Narra a peça que, realizado o cerco à casa, o denunciado tentou se evadir, mas, ao perceber que o local estava cercado, entregou-se e permitiu o acesso da equipe policial. Durante a diligência, um policial localizou, no quintal, em meio a bananeiras, uma sacola contendo 480 invólucros de maconha, 5 porções de cocaína, 2 balanças de precisão e embalagens plásticas. No interior da casa, o réu teria admitido a posse de 3 pequenos invólucros de cocaína para uso pessoal.

A denúncia foi recebida (ID 111075811) e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 21201277), a defesa requer: a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio; b) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; c) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); e d) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Em contrarrazões (ID 21201287), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação, defendendo a legalidade da ação policial sob o argumento do encontro fortuito de provas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezequias Mesquita da Costa (ID 21984618), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui, como tese principal, a nulidade de todo o processo por ilicitude da prova, sustentando que a busca realizada no domicílio do apelante foi ilegal, pois extrapolou os limites do mandado de prisão que os policiais cumpriam na ocasião.

A preliminar merece ser acolhida.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo, estabelecendo que ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. A existência de uma ordem judicial, portanto, é a regra para o ingresso do Estado no domicílio de qualquer cidadão.

No caso em tela, os agentes policiais possuíam, de fato, uma determinação judicial: um mandado de prisão expedido em desfavor do apelante. Contudo, é fundamental distinguir a natureza e os limites de um mandado de prisão e de um mandado de busca e apreensão. O primeiro autoriza o ingresso na residência com o fim exclusivo de efetuar a captura do indivíduo. O segundo, por sua vez, autoriza uma busca ampla por objetos e elementos de prova.

A análise dos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão revela que a atuação estatal excedeu os limites da ordem de prisão. O policial Giovanni Martins Delgado afirmou que, para cumprir o mandado, "fizeram um cerco pela casa" e que "nos fundos o investigador Yure encontrou um material entorpecente em uma bananeira no fundo da casa dele". O próprio policial Yure Vieira Cordeiro confirmou a dinâmica, declarando que foi "por de trás da casa", percebeu "que em uma bananeira tinha uma sacola", foi até lá, pegou-a e constatou que se tratava de drogas, encontrando também uma balança em um tubo próximo.

Esses relatos não descrevem um encontro casual de prova em local de passagem obrigatória para a efetivação da prisão. Pelo contrário, evidenciam uma busca exploratória, um ato de investigação no perímetro da propriedade que não estava autorizado pelo mandado de prisão. A tese de encontro fortuito (serendipidade), acolhida em primeira instância, não se aplica, pois exige que a prova do segundo delito seja encontrada ao acaso, e não como resultado de uma busca deliberada e sem autorização específica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mandado de prisão não equivale a um mandado de busca domiciliar, sendo ilícita a prova encontrada em buscas que excedam o estritamente necessário para a captura do agente.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. (...) 2.
Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro. Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial.
3.
Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida
. (...) 6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ao analisar a ilicitude da prova em casos de desvio de finalidade na busca domiciliar, já decidiu:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA. OCORRENCIA DO FISHING EXPEDITION. (...)
É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.
(...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004023-96.2016.8.14.0087 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) – destaquei.

Desta forma, é forçoso concluir que as provas que fundamentaram a condenação foram obtidas ilicitamente. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do CPP. Todas as provas que derivaram da busca ilegal – a apreensão das drogas e das balanças no quintal – estão irremediavelmente contaminadas e devem ser excluídas do processo.

III. DAS DEMAIS TESES RECURSAIS (PREJUDICADAS)

Acolhida a preliminar de ilicitude da prova, que leva à absolvição do apelante por ausência de prova lícita da materialidade do crime, restam prejudicadas as demais teses apresentadas pela defesa, quais sejam, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso pessoal e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
FERNANDO GABRIEL DIAS DA SILVA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025